Tribunal: STJ
Processo: 0004111-24.2018.8.24.0011
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2365473 - SC(2023/0173771-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE
E GUABIRUBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto no
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
3. A pretexto de ofensa aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56295554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e88cc09-5546-4fc3-81f8-364b2bd98427

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026 28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e88cc09-5546-4fc3-81f8-364b2bd98427

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2365473 - SC(2023/0173771-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE
E GUABIRUBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto no
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
3. A pretexto de ofensa aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, o que se
verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de obter o reexame
das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão embargado,
finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 675):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Documento eletrônico VDA55960243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: 02f2d617-d5e3-4949-81fe-14a43c3bad6d

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair-se conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. Na aplicação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, a constatação de ter, ou
não, havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na
origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto,
não existindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
deixou de enfrentar o dissenso sobre a necessidade de manifestação judicial acerca de
todos os argumentos e o retorno dos autos à origem para exame das questões
omissas.
Sustenta que houve omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 5o, LV, e 93,
IX, da Constituição Federal, postulando manifestação para prequestionamento da
matéria constitucional.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos nem sequer merecem ser conhecidos.
Observo que a parte embargante defende, genericamente, a existência de
vício na decisão ora embargada, deixando, contudo, de especificar em que consistiria a
obscuridade, a contradição ou o erro material e limitando-se a pretender manifestação
ampla sobre o cabimento dos embargos de divergência e sobre dispositivos
constitucionais alheios ao objeto do acórdão embargado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO NCPC QUANTO
ART. 1.022
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar
irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios
enumerados no
do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado,
art. 1.022
descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC
Relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
168.959/MT,
Seção, julgado em
DJe
3/5/2022,
5/5/2022)

Documento eletrônico VDA55960243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: 02f2d617-d5e3-4949-81fe-14a43c3bad6d

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de vício específico
previsto no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa e a abertura de debate sobre o cabimento de
embargos de divergência, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, a pretexto de ofensa aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, o que se verifica, das razões da parte embargante, é a manifesta intenção de
obter o reexame das questões suficientemente apreciadas e decididas pelo acórdão
embargado, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração.
Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: 02f2d617-d5e3-4949-81fe-14a43c3bad6d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.365.473 / SC
Número Registro: 2023/0173771-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041112420188240011 082018003866905 41112420188240011 82018003866905
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE
E GUABIRUBA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56280097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b92d3e3d-0508-4056-b4cd-f39360692c4e

EMBARGANTE : MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE
E GUABIRUBA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b92d3e3d-0508-4056-b4cd-f39360692c4e